Tribunal: TJSP
Processo: 2110811-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2110811-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA
ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A, é agravada GREICE ISABEL STAUB.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente os Drs. Carlos
Eduardo Truite e Cesar Papassoni Moraes." de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110811-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A
AGRAVADA: GREICE ISABEL STAUB
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 50.531 (tv)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Autora
portadora de surdez bilateral, decorrente de acidente automobilístico,
sofrido em estrada administrada pela agravante. Decisão que
determinou o custeio da substituição dos aparelhos necessários à
audição da autora. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código
de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCESSIONÁRIA

DO SISTEMA ANHANGUERA
BANDEIRANTES
S/A em face de GREICE ISABEL STAUB
em razão da decisão do juízo de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência,
determinando à agravante que depositasse o valor correspondente à substituição de
implantes cocleares, em razão da comprovação de que a surdez da autora decorre do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acidente.1
Recorre a agravante buscando a reforma do decisum vez que se trata
de medida irreversível, já que a própria agravada pleiteou fossem custeados os
tratamentos médicos de alto custo por não dispor de recursos financeiros para fazê-
lo. Subsidiariamente, requer seja afastada a multa diária aplicada. Buscou a concessão
de efeito suspensivo.2
O recurso foi distribuído, inicialmente, à 25a Câmara de Direito Privado.3
Sobreveio contraminuta.4
Concedido efeito suspensivo ao presente recurso.5
Interposto agravo interno em face da r. decisão monocrática, a Exma.
Des. Carmen Lucia da Silva reconsiderou a decisão proferida, negando conhecimento
ao recurso, e determinando a remessa a uma das Câmaras de Direito Público, tendo
em vista que a premissa da responsabilidade civil discutida nos autos cinge-se na
falha da prestação de serviços da concessionária.6
Os autos vieram, então distribuídos, a esta Turma Julgadora.
1 Fls., decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL, da 5a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto.
2 Fls. 1-11.
3 Fls. 117.
4 Fls. 121-131.
5 Fls. 174-175.
6 Fls. 233-237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra apto a
julgamento.
Assim, reconsiderada a decisão que concedeu efeito suspensivo ao
recurso, ela não mais produz efeitos, devendo o recurso tramitar em seu efeito
regular.
Quanto ao mérito o recurso não merece prosperar, devendo ser
mantida a r. decisão agravada.
Depreende-se dos autos a existência de laudo pericial, que concluiu
ter a Autora perdido a audição, em decorrência de acidente sofrido na rodovia
administrada pela agravante.7
Consta, ainda, atestado médico comprovando a necessidade de
urgência da substituição dos processadores de fala do implante coclear e
acessórios para orelhas direta e esquerda, sob pena de regressão do tratamento
auditivo da paciente.8
7 Fls. 288-297.
8 Fls. 564-565.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de tratamento de alto custo, essencial ao restabelecimento
de sentido essencial à saúde da autora.9
Em que pese se tratar de pedido de concessão de tutela de urgência,
não se trata de decisão baseada em cognição sumária, isto porque já foi
inclusive produzida prova pericial.
A defesa do agravante consubstancia-se na excludente de
responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Os documentos constantes dos autos são suficientes a atender ambos os
requisitos, logo, por ora mantida a decisão agravada.
A alegação no sentido de que a medida é irreversível pois não a
autora não terá condições de restituir a agravante, na hipótese de reversão do
julgado, não supera a irreversibilidade da sua audição.
Na hipótese de eventual decisão posterior entendendo pela não
responsabilização da agravante, poderá esta buscar ressarcimento do efetivo
responsável.
No tocante à multa fixada pela N. Magistrada a quo, deve ser mantida, em
9 Fls. 568-569

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão de eventual descumprimento de ordem judicial, pois tal determinação possui amparo
legal previsto no artigo 537, do Código de Processo Civil.
Saliente-se que a imposição da astreinte visa assegurar a realização do direito
material pleiteado, tornando-se, ainda mais justificável a sua imposição quando o bem
tutelado é a própria manutenção da saúde, como se trata a hipótese dos autos em que se busca
a disponibilização de tratamento.
E é nesta mesma ordem de ideias que o valor de R$ 10.000,00 se mostra
adequado às circunstâncias do caso em cotejo, atendendo o binômio “preservação da
autoridade judicial + sanção”, de modo a coibir comportamento recalcitrante à ordem
judicial emanada.
Ante o exposto, pelo meu voto proponho aos meus ilustres pares
que se negue provimento ao agravo de instrumento, ficando mantida a decisão
liminar de primeiro grau.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)